Tribunal: TJDFT
Processo: 0724586-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724586-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BCEC - BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA SS AGRAVADO: SIMONE RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BCEC - Brasil Central de Educação e Cultura SS pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria. Em suas razões, a agravante sustenta que os documentos que instruem a impugnação ao cumprimento de sentença demonstram que, até dezembro de 2016, o desconto pontualidade era de dez por cento (10%) e, depois, passou a cinco por cento (5%) Alega que a sentença transitada em julgado determinou a condenação da agravante ao pagamento do desconto pontualidade corrigido, mas que não foi fixado o percentual de dez por cento (10%) para todo o período, de modo que se deve reconhecer o erro dos cálculos homologados pelo Juízo a quo. Aduz que os cálculos apresentados trouxeram valores que não possuem qualquer vinculação com a parte agravada. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se o desconto de pontualidade adequado, de acordo com o extrato do SISFIES. Apesar de ainda não ter sido intimada para fazê-lo, a parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso de se reconheça, eventualmente, o excesso dos valores apontados nos cálculos, a agravante ter que pagar valor que pode vir a ser considerado excessivo, causando-lhe prejuízo financeiro. No entanto, com relação ao outro requisito, a tese da agravante, à primeira vista, não se reveste de plausibilidade. Cuida-se de ação de revisão contratual c/c danos morais, já em fase de cumprimento de sentença, em que a parte agravada pleiteou a restituição dos descontos por pontualidade no pagamento que eram concedidos aos alunos ao Fies. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a restituição do valor referente ao desconto em dobro. Veja-se: “Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, com lastro no art. 487, inciso I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a restituir à autora, em dobro, as diferenças devidas nas mensalidades vencidas a partir de 14/11/2016, correspondentes ao desconto de pontualidade não aplicado, consideradas todas as mensalidades pagas a maior pela requerente a partir da citada data. Sobre os valores devidos incidirão correção monetária, pelo INPC, de cada pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”. Além disso, na sentença, observou-se que os descontos fornecidos pela Universidade aos alunos eram de dez por cento (10%) a quinze por cento (15%). Confira-se: “De acordo com a documentação juntada pela própria parte ré, as mensalidades pagas pelo aluno paradigma, não beneficiário do FIES, foram de R$ 1.140,49 em 2015, R$ 1.254,52 em 2016, R$ 1.358,74 em 2017, R$ 1.413,08 em 2018 e R$ 1.483,73 em 2019 (ID 113073818 - Pág. 9). Sobre esses valores incidem descontos concedidos ao longo do curso, que variaram de 15% a 10%”. Em sua contestação, a agravante não se insurgiu contra os valores dos descontos. Em seu apelo, não impugnou a sentença quanto ao percentual dos descontos que eram concedidos aos alunos, tendo apenas pedido que fosse afastada a condenação em dobro. Na decisão agravada, o Magistrado singular observou que, “a despeito das alegações da parte ré, razão não lhe assiste. Com efeito, como ressaltado pela parte autora, em sentença foi consignado o desconto de pontualidade de 10%, acerca do qual não se insurgiu a requerida. Já no que concerne ao termo inicial dos juros de mora, não há que se falar em data da juntada da citação e, sim, a data em que ocorreu a citação, já que não se trata de prazo processual e, sim, material”. Por essas razões, e porque, em princípio, não se pode rediscutir, nesta fase processual, a matéria trazida pela agravante, em razão de, aparentemente, ter sido alcançada pela preclusão, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator